Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-33.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-33.2019.8.14.0034

APELANTE: MARIA IRACI RODRIGUES PAMPLONA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800013-33.2019.8.14.0034

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA IRACI RODRIGUES PAMPLONA

AGRAVADO/APELADO: BANCO ITÁU BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em Apelação Cível interposto por MARIA IRACI RODRIGUES PAMPLONA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 6039158), em que julguei desprovido o recurso, e cuja ementa restou assim vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO RÉU QUE COMPROVOU A REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DA CONSUMIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU POR PROCURAÇÃO PÚBLICA A TERCEIRO E COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE A CONSUMIDORA SER SEMIANALFABETA E IDOSA NÃO INDUZ A NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. MONOCRATICAMENTE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

Deferida a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
verinire contra factum proprium
desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade.

A legislação civil não exige que a realização de contrato de empréstimo consignado por meio de instrumento público ou por procuração a terceiro, bem como prescinde o registro em cartório. Ainda, apenas são exigidas as assinaturas de duas testemunhas no contrato para atestar a validade do título executo extrajudicial em ação de execução ou quando o contrato envolver pessoa analfabeta, na forma preconizada pelo art. 595, do CC, não sendo nenhuma das hipóteses o caso dos autos.

A simples alegação de que a parte é aposentada ou analfabeta não induz ilegalidade do contrato, corroborada com pelas assinaturas firmadas de próprio punho pela apelante no contrato e em seus documentos pessoais.

Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a transferência do crédito para a conta da consumidora, não há que se falar em dano moral.

Monocraticamente, recurso conhecido e desprovido, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Em suas razões (Id. 6208549), afirmou que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista que o banco agravado teria se utilizado dos documentos pessoais da Agravante para celebrar contrato de empréstimo sem sua autorização, por se tratar de pessoa vulnerável, por ser idosa, humilde e reside no interior do Estado.

Pontuou que não fora fornecida nenhuma prova de que teria formalizado o contrato ou solicitou o empréstimo.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 6532072, em que o agravado rechaçou os argumentos deduzidos no recurso e pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

A alegação de que o banco agravado teria se utilizado dos documentos pessoais da agravante para celebrar contrato de empréstimo sem sua autorização não pode ser acolhida, pois restou provado nos autos, com a juntada do referido documento (Id. 480998), devidamente assinado pela recorrente. Portanto, como consignado na decisão, restou comprovada a regularidade da contratação, conseguindo desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Assim, sendo provada a legitimidade da contratação do empréstimo consignado, não há que se falar em configuração de dano moral pelos descontos no benefício previdenciário nem restituição em dobro destes, pois se tratam de cobranças devidas.

Ademais, como pontuado na decisão agravada, além da regularidade da contratação, ficou provado, por meio do comprovante de transferência que o crédito foi disponibilizado na conta da recorrente (Id. 4840999), o que corrobora para a legitimar a cobrança pelo banco, por consequência, haver os descontos em seu benefício.

Forte em tais argumentos, ratifico todos os termos da decisão atacada, pelo que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (Pa), 04 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/04/2022